Tribunal: STF
Processo: RHC 220552
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DE UM SEXTO. FUNDAMENTO IDÔNEO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.